Tribunal: TJPA
Processo: 0807577-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807577-58.2021.8.14.0401

APELANTE: WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES, RAÍLA SOARES LINDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) determinar se o crime de roubo majorado deve ser desclassificado para tentativa em razão da recuperação dos bens; (iii) examinar se o pleito de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

4. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme consolidado na Súmula 582 do STJ. No caso concreto, os bens foram efetivamente tomados pelos réus, afastando a tese de tentativa.

5. A recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo, pois, segundo a teoria da
amotio
, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior.

6. O pleito de redução genérica da pena sem impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Raíla Soares Lindoso conhecido e desprovido. Recurso de Willian Souza dos Prazeres parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, independentemente da posse mansa e pacífica ou da posterior recuperação dos bens pela autoridade policial. 3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença para que o pedido de redução da pena seja conhecido.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "b"; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.Súmula n. 231/STJ; Súmula 582/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Raíla Soares Lindoso, e conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de Willian Souza dos Prazeres, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raíla Soares Lindoso e Willian Souza dos Prazeres apelam de sentença da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, II, do Código Penal (ID 8480426).

Em razões recursais, Raíla Soares Lindoso argumenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a confissão espontânea como atenuante, esta não resultou em qualquer benefício concreto, pleiteando redução da pena e a readequação do regime inicial para o aberto (ID 8480433). Por sua vez, Willian Souza dos Prazeres, requer a desclassificação do crime para a modalidade tentada, com fulcro no art. 14, II, do CP, argumentando que os bens foram recuperados em curto espaço de tempo e, subsidiariamente, postula pela redução da pela que lhe foi imposta a patamar próximo ao mínimo legal (ID 14367026).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 8480436 / 14367029), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento das apelações (ID 14751403).

É o relatório.

VOTO

Os recursos não merecem provimento.

Em relação à apelante
Raíla Soares Lindoso
, não há como acolher a pretensão em aplicar a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na fase intermediária da pena pelo magistrado
a quo
(ID 8480426, pág. 7).

Isso porque, no caso concreto, a basilar da recorrente já estava fixada no mínimo legal, de modo que reconhecer a aplicação do redutor implicaria em manifesta violação à Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597.270/RS
,
Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 23/06/2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

No mais, a apelante foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, o que impede a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para o
pleito desclassificatório do crime de roubo majorado consumado para tentado
, postulado por Willian Souza dos Prazeres.

Inicialmente, cumpre salientar que, conforme os elementos constantes nos autos, restou amplamente demonstrada a consumação do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2°, II, do Código Penal.

Consigna-se na sentença condenatória, que a vítima DOMINGOS MARCO NASCIMENTO BRITO confirmou, sob o crivo do contraditório, que os bens subtraídos, incluindo o veículo e valores em espécie, foram efetivamente tomados pelos réus, configurando a inversão da posse da
res furtiva
(ID 8480426 - Pág. 3).

De igual modo, os depoimentos das testemunhas, em especial do policial Wallace Antônio da Costa Cruz, corroboram que os bens estavam em posse dos acusados no momento da abordagem policial, parte deles tendo sido posteriormente restituída à vítima (ID 8480209, p. 16).

Ademais, a confissão espontânea da ré Raíla Soares Lindoso, prestada durante o interrogatório judicial e sob as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, reafirma a versão acusatória, na medida em que admitiu a prática do crime e confirmou que os bens da vítima foram devolvidos após a prisão. Essa confissão, aliada às demais provas testemunhais e materiais, consolida o entendimento de que o roubo foi consumado, não havendo espaço para a tese de tentativa.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, os apelantes exerceram domínio sobre os bens da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior. Tal entendimento aplica-se diretamente ao caso concreto.

Por fim, deve-se ressaltar que todos os elementos probatórios foram produzidos de maneira regular, sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer vício que comprometa a validade das provas colhidas, inexistindo fundamentos jurídicos ou fáticos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa de Willian Souza dos Prazeres pleiteou genericamente a aproximação da pena ao mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Raíla Soares Lindoso, e conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao recurso de Willian Souza dos Prazeres, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025